Tribunal: CARF
Processo: 10410.906771/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.906771/2016-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.624 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDUSTRIAL PORTO RICO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta de diligência suscitada pela Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula. Vencidos os Conselheiros Pedro Sousa Bispo e Silvio Rennan do
Nascimento Almeida (relator). Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de créditos de Cofins não-cumulativa – Mercado Interno, referente ao 3o trimestre de 2012, PER
no 07694.52499.070714.1.1.11-7906.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, houve o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento pela inexistência de direito ao crédito pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.906771/2016-18
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

O Relatório Fiscal é comum a vários ressarcimentos pleiteados pelo contribuinte
desde o período de apuração de 2009 até 2015, e tem como principal fundamento a ausência de
prova do direito creditório. Pela sua importância, segue transcrição parcial com destaques deste
Relator:
“A ação fiscal teve seu início em 28/11/2016, através do Termo de Início
de Ação Fiscal - TIAF, no qual foram solicitados, para que no prazo de
30 dias, fossem apresentados documentos necessários à análise dos
Pedidos de Ressarcimento -PER acima relacionados.
Vencido o prazo e sem resposta do contribuinte, em 16/01/2017
reintimamos o contribuinte, através da Reintimação Fiscal de n° 01,
para no prazo de 15 dias, fornecer os documentos solicitados no TIAF.
Os Correios extraviou o aviso de recebimento do TIAF, no qual o
contribuinte tomou ciência em 28/11/2016 (informação obtida da
website dos Correios) e só deu ciência ao contribuinte da Reintimação
fiscal n° 01, de 16/01/2017 em 15/02/2017. Efetuamos reclamação aos
Correios através dos protocolos 60705117 e 67705219, porém nada foi
feito. Através de contato telefônico com o Sr. Itamar, responsável pelo
setor fiscal do contribuinte, em 16/01/2017, informamos ao mesmo que
estaríamos enviando a Reintimação Fiscal n° 01 e que teria o prazo de
15 dias a partir da ciência do termo (que foi em 15/02/2017) para
fornecer os documentos solicitados e, que então já fosse providenciando
os mesmos.
O prazo da Reintimação 01 venceu em 02/03/2017 e mais uma vez os
documentos não foram entregues.
Em 09/03/2017, portanto, mais de 3 meses após o prazo determinado no
Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, o contribuinte entregou um CD
informando conter: relação de bens utilizados como insumos; relação
dos serviços utilizados como insumos; relação de despesas com energia
elétrica; relação de despesas com armazenagem e frete na operação de
venda; relação de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
e relação mensal das receitas auferidas no mês.
Foram solicitados os seguintes documentos no TIAF:
1) Relação mensal em arquivo magnético ( EXCEL ) contendo as receitas
totais auferidas no mês pela empresa e suas redutoras (cancelamentos de
vendas, devoluções, ICMS Substituição,....), segregadas por Produto (
Açúcar, Álcool Carburante, Álcool Para Outros Fins, Revenda.....), tipo
de incidência PIS/COFINS ( alíquota zero, isenta,...) e Mercado Interno
e Mercado Externo;
2) Memória de Cálculo ( em arquivo magnético - EXCEL) dos seguintes
créditos de PIS/COFINS Não Cumulativos registrados mensalmente pela
empresa :
2.1 - Bens Para Revenda: data de entrada, número da nota fiscal,
fornecedor ( nome e CNPJ ), descrição do material, NCM, quantidade,
valor unitário, valor total, valores creditados para o PIS/COFINS ;
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

2.2 - Bens Utilizados Como Insumos: data de entrada, número da nota
fiscal, fornecedor ( nome e CNPJ ), descrição do material, NCM,
quantidade, valor unitário, valor total, valores creditados para o
PIS/COFINS e centro de custo ;
2.3 - Serviços Utilizados Como Insumos: data de entrada, número da
nota fiscal fornecedor ( nome e CNPJ), descrição do serviço, valor
unitário, valor total, valores creditados para o PIS/COFINS e centro de
custo;
2.4 - Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: faturas da
concessionária de energia correspondentes ao período acima mencionado;
2.5 - Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos : data, número
da nota fiscal, identificação do locador ( nome e CNPJ ), descrição da
máquina ou equipamento alugado, valor, valor creditado para o
PIS/COFINS e centro de custo. Também apresentar cópia das
correspondentes faturas ou contratos ;
2.6 - Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda: data,
número do conhecimento de transporte ou nota fiscal, identificação do
transportador ( nome e CNPJ ), produto transportado, quantidade,
origem e destino. Também apresentar cópia dos correspondentes
conhecimentos de transporte considerados;
2.7 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado : memória
de cálculo-identificação dos bens considerados, data de aquisição e
valor da depreciação ;
2.8 - Outras Operações Com Direito a Crédito/Outros Créditos a
Descontar: memória de cálculo, identificação e valores considerados
neste tipo de crédito;
2.9 - Créditos Presumidos-Atividades Agroindustriais :. memória de
cálculo em meio magnético da cana de açúcar adquirida de pessoas
físicas e jurídicas utilizada pela empresa para a apuração do crédito
presumido-atividades agroindustriais ( data, nota fiscal, identificação do
vendedor, quantidade e valor). A critério da empresa a informação de "
centro de custo" poderá ser substituída pela utilização/finalidade do bem
ou serviço dentro da empresa, ou seja : Agricultura/Implementos
Agrícolas/Cultivo Transporte de Cana Usina/Produção de Açúcar e
Álcool
3) Percentuais de rateio utilizados pela empresa para o rateio de
eventuais créditos comuns entre Exportação e Mercado Interno-
Tributados e Mercado Interno-Não Tributados;
4) Para os materiais requisitados do Almoxarifado para a conta -
contábil Imobilizado em Andamento, identificar a data da requisição,
descrição do material requisitado, valor e a descrição do bem ou do
imobilizado para o qual foram requisitados.
5) Livro RAICMS-Registro da Apuração do ICMS.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

6) Certificar que os arquivos magnéticos ( SPED Contábil ) não possuem
pendências junto a JUCEAL. Em caso positivo, deverá a empresa
regularizar esta situação, sob pena de ter sua contabilidade considerada
como não-entregue, implicando no indeferimento dos eventuais Pedidos
de Ressarcimento correspondentes a estes períodos.
7) Caso a empresa possua ação judicial concernente a créditos de
PIS/COFINS Não Cumulativos relativa ao período acima mencionado,
deverá apresentar cópia da petição inicial, das medidas liminares
porventura obtidas e das sentenças proferidas.
8) Cópia de procuração com a identificação do funcionário responsável
pelo contato, atendimento, prestação e assinatura de informações e
declarações, bem como de eventuais termos que venha a ser lavrados no
curso da presente ação fiscal.
9) Todas as informações prestadas deverão ser coincidentes com as
apresentadas nos PER (pedidos de ressarcimentos) apresentados.
Em 24/03/2017, conversamos pessoalmente com o Sr. Itamar,
responsável pela área fiscal do contribuinte, expomos o acima relatado e
informarmos que os documentos fornecidos através do CD em
09/03/2017, não atendem ao solicitado no TIAF de 28/11/2017 e que
estamos aguardando por quase 4 meses o atendimento do que foi
solicitado no TIAF. Mesmo assim, concedemos um prazo final de 07
dias para atendimento pleno da solicitação do TIAF.
Passado o prazo determinado, 03/04/2017, o que foi solicitado no TIAF
em 28/11/2017 não foi atendido.
[...]
Ao abrir as planilhas, percebemos de pronto a falta de esmero na
confecção das informações prestadas. Por exemplo, na pasta relativa aos
anos 2009, 2010 e 2011, na planilha tabela de débito-crédito jan2010 a
dez2011, percebemos a falta das informações relativas a todo o ano de
2009, sub-pastas com informações de janeiro e fevereiro de 2012, sub-
pasta denominada março de 2012, no entanto está zerada, várias sub-
pastas com cálculos diversos sem nenhuma descrição ou indicação do
que possa ser, sub-pasta denominada fev2010, no entanto o cabeçalho
dos dados consta abril/2011, ficamos sem saber a que mês se refere.
Verificando a consistência das informações, pegamos os dados da
primeira planilha denominada jan2010. Nessas pastas existe uma
memória de cálculo denominada "Demonstrativo do Levantamento do
Crédito de Pis e Cofins", que é uma espécie de memória de cálculo do
PIS e COFINS. No mês de jan2010, tem os seguintes valores na coluna
chamada base: 02material=2.253.798,76, 03serviços=1.017.151,10,
04energia=67.273,39,
06locação=505.562,55,
06arrendamento=112.134,32,
07comercial=467.328,68,
09depreci=
1.101.474,92,
credito
presumido
açu=
3.168.083,91,
b
bruta=l.108.829,37.
Logo abaixo existe um demonstrativo chamado "crédito detalhado", onde
constam os itens adquiridos, que deveriam ser o detalhamento das
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

rubricas acima citadas, no entanto, os itens estão misturados com a
indicação do tipo de material (estoque, peças aplicadas, catalogo,
serviços, imobilizado e algumas sem descrição). O total da coluna valor
base é R$ 505.221,08, ou seja, não nos foi possível fazer qualquer
relação com as rubricas acima relacionadas, quer pelo valor, quer pela
descrição. Esse detalhamento parece ser relativo à materiais e serviços,
quanto as demais rubricas, não foi fornecido nenhum detalhamento.
Nas planilhas onde constam o detalhamento, em muitos itens, não há
informação da nomenclatura comum do Mercosul - NCM dos itens
relacionados, separação por código fiscal de operações e prestações -
CFOP, centro de custos e em muitos itens não foi informado o
fornecedor. Planilha em desacordo com o solicitado no item 2 do TIAF.
Essa falta de relação entre as rubricas do crédito e o detalhamento
ocorreu em todos os meses em que foram fornecidos (janeiro a maio de
2010 e de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012). Não foram fornecidas
as planilhas de detalhamento do crédito relativo ao período de junho de
2010 a janeiro de 2011. Não foram fornecidas as planilhas com a
memória de cálculo do PIS e COFINS de março de 2012 a setembro de
2015, apenas foram fornecidas as planilhas com o detalhamento das
aquisições acima já comentado e que não guardam com qualquer
relação com nada. Como já mencionado, nenhuma informação relativa
ao ano de 2009 foi fornecida.
[...]
A documentação apresentada, além de incompleta não guardou nenhuma
correlação entre ela mesmo e nem com os pedidos de ressarcimento-PER
apresentados, DACONS e arquivos SPED da EFD Contribuições. No
item 9 do TIAF, foi solicitada tal correlação.
Vale salientar que a documentação solicitada se refere a anos anteriores
e, que já deveriam estar devidamente pronta há muito tempo para
exibição ao fisco, desde da elaboração e transmissão dos pedidos de
ressarcimento - PER, pois os mesmos devem estar suportados por
memória de cálculo e documentação hábil e idônea.
Dos itens solicitados no Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, apenas
os itens 1 (aparentemente) e 3 foram atendidos, passados 4 meses após a
ciência do TIAF.
O trabalho desenvolvido pela fiscalização é de auditoria da apuração
elaborada pelo contribuinte dos créditos pleiteados nos pedidos de
ressarcimento e, não de refazimento da apuração de eventuais créditos.
[...]
Desta forma, pelo acima relatado ficamos impossibilitados de efetuar
qualquer análise a fim de estabelecer qualquer direito creditório
relativos aos pedidos de ressarcimento em tela.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

Ciente do indeferimento de seus pedidos, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – PA, que, de forma unânime,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Ementa:
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito a ressarcimento de créditos decorrentes da não cumulatividade
da COFINS vincula-se o preenclinnento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária que rege a matéria, devendo ser
indeferido quando não reste comprovada sua existência.
RESSSARCIMENTO. DECADÊNCIA.
A verificação que a administração deve promover visando deferir ou
indeferir pedidos de ressarcimento de créditos não se aplicam os prazos
decadenciais previstos nos artigos 150 e 173 do CTN, por não tratar-se
de hipótese de constituição de crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Ao tomar ciência da decisão de primeira instância, recorre ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, porém, não mais utiliza seus fundamentos da Manifestação
de Inconformidade.
Tendo a decisão de primeira instância destacado novamente a ausência de prova
do direito creditório, a recorrente refez as planilhas apresentadas ao Fisco, detalhando o total das
receitas auferidas, segregadas de acordo com os produtos e destinação, os percentuais de rateio e
a especificação do regime de tributação das contribuições incidentes.
Dessa forma, traz como único pedido a realização de diligência (e/ou perícia),
para análise dos novos documentos apresentados com o seu recurso.
Defende que este Conselho possui jurisprudência no sentido de aceitar a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, destacando a prevalência do Princípio da
Verdade Material sobre eventual preclusão ou formalismos estritos.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

Como já exposto em Relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no
07694.52499.070714.1.1.11-7906, relativo a créditos de COFINS não cumulativa – Mercado
Interno do 3o trimestre de 2012.
Como solicitação única do Recurso Voluntário, consta a realização de diligência
e/ou perícia, para a apreciação dos novos documentos juntados aos autos.
Observa-se à fl. 1352 a juntada de Arquivo não-paginável contendo a descrição de
três contas contábeis (Const. Civil Adutora, Montagem de Rede Elétrica e Const. Civil
Administrativo), o Registro de Apuração do ICMS do Período e Planilha Contendo os dados
relativos ao crédito de Cofins do período apurado, fazendo constar elementos adicionais não
apresentados inicialmente ao Fisco.
Defende a existência de precedentes do CARF pela possibilidade de juntada de
documentos em Recurso Voluntário em virtude da prevalência do Princípio da Verdade Material
sobre a Preclusão e o Formalismo Estrito.
Apesar de concordar com vários dos precedentes existentes nesse Tribunal
Administrativo que primam pela aplicação do Princípio da Verdade Material, admitindo
inclusive a juntada de documentação em Recurso Voluntário, entendo que esse posicionamento
não se aplica ao caso ora em análise.
O Decreto no 70.235, de 1972 e a Lei no 9.784, de 1999, trataram da matéria da
seguinte forma:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.”
(grifou-se)
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

Da interpretação conjunta dos dispositivos acima expostos, percebe-se a
efetivação tanto da preclusão administrativa quanto do Princípio da Verdade Material (além do
Contraditório e Ampla Defesa).
É certo que não deve a Fazenda Pública ser refém da atuação do contribuinte em
apresentar a documentação probatória pertinente ao fato, mas também, não se pode furtar em
apreciar provas juntadas ao processo, desde que em momento próprio.
Nesse sentido, entendo que a caracterização da preclusão do direito de juntar
provas ou a possibilidade de analisá-las quando apresentadas em Recurso Voluntário, deve ser
verificada caso a caso (analisando as exceções previstas no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72).
Em meu sentir, há que se separar situações onde o contribuinte não é chamado a
participar do procedimento de fiscalização, não lhe sendo permitido juntar documentos antes
mesmo da efetiva emissão do Despacho Decisório (como nos casos de Decisões Eletrônicas do
Sistema de Controle de Créditos), de outras situações, como no presente processo1, onde houve a
instauração de Mandado de Procedimento Fiscal e emissão de Termos de Intimação e
Reintimação, solicitando ao contribuinte a produção de provas do seu direito creditório.
Recentemente, este Conselheiro teve a oportunidade, por meio da Resolução no
3402-002.541, de expor entendimento relativo aos casos de Despachos Decisórios eletrônicos e a
possibilidade de análise de prova juntada somente em Recurso Voluntário, que aqui faço
menção:
“[...] como se sabe, em virtude da crescente demanda por celeridade na
tramitação dos Pedidos de Restituição, Ressarcimento, Reembolso e
Declarações de Compensação, grande parte dos documentos são
tratados por meio de análise automática, realizada pelo Sistema de
Controle de Créditos (SCC). Nessas análises, via de regra, não existe
uma fase de instrução processual anterior à decisão do Auditor-Fiscal,
momento em que poderia ser conferida maior amplitude ao Princípio da
Verdade Material.
Desta feita, entendo que deve ser relativizada, especialmente para tais
casos (onde ausente fase instrutória anterior à emissão do Despacho
Decisório), a preclusão administrativa prevista no Decreto no 70.235/72,
atendendo inclusive ao previsto no art. 38 da Lei no 9.784/99, genérica
para os processos no âmbito da administração pública federal.”
Em que pese o procedimento de fiscalização ser, por natureza, momento
inquisitorial do procedimento administrativo, não há que se negar a existência, em casos onde o
contribuinte é chamado a participar, da possibilidade de juntada de documentos e provas para
formação do entendimento da autoridade fiscal, ocorrendo, ainda que em menor amplitude, atos
próprios da fase instrutória do Processo Administrativo.
Apreciando o caso concreto, percebe-se que o contribuinte foi intimado e
reintimado, sendo-lhe concedido prazo aproximado de 4 (quatro) meses para a juntada de

1 Apesar de constar a emissão de Despacho Decisório eletrônico neste Processo Administrativo, a decisão foi
emitida após a intervenção do Auditor-Fiscal com base do Relatório de Fiscalização (Auditoria-Manual), portanto,
não se trata de uma apreciação automatizada do Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

documentação comprobatória do seu crédito, entretanto, ainda assim não apresentou os dados
solicitados pelo Auditor-Fiscal, se limitando a juntar planilhas incompletas, de apenas parte dos
períodos solicitados, sequer sem possibilidade de análise das informações, visto que os valores
totais e os detalhados não eram coincidentes.
Ao ser cientificado do Despacho Decisório e do Relatório Fiscal, explicando
detalhadamente a deficiência da documentação comprobatória produzida, em vez de, seguindo o
previsto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, apresentar a prova documental, preferiu centrar
seus esforços na defesa da ocorrência de nulidade, homologação tácita e “bis in idem”.
Em novo momento processual, agora em segunda instância, verificando a
improcedência de seus argumentos, decide alterar sua defesa, juntando novos documentos e
defendendo a possibilidade de sua apreciação mediante diligência, mesmo quando apresentados
somente em Recurso Voluntário.
Não merece prosperar.
O Princípio da Verdade Material não se presta a socorrer a inércia do contribuinte,
especialmente quando teve a oportunidade, tanto no momento da fiscalização, quanto na
Manifestação de Inconformidade, de juntar aos autos os documentos solicitados pelo Auditor-
Fiscal, necessários para prova do direito creditório.
Deve-se ressaltar a inexistência de juntada de qualquer documento comprobatório
novo no momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade ainda em primeira
instância, o que deixa patente a ocorrência da preclusão expressamente prevista no Decreto no
70.235/72, principalmente diante da inexistência de afirmação quanto as hipóteses das alíneas
“a”, “b” ou “c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. [...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.”
Também na Resolução no 3402-002.541, ressaltei a possibilidade de
conhecimento de documentos juntados somente em Recurso Voluntário, desde que (i) não seja
reflexo de inegável desídia do contribuinte, (ii) inovação jurídica ou (iii) que se trate de
documentação essencial à instrução do PAF desde seu início, inclusive corroborando
entendimento exposto na Resolução no 1002-000.079, de relatoria do i. Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira:
“Pois bem; como se sabe, o CARF já dispõe de vasta jurisprudência no
sentido de admitir apresentação documental em sede de Recurso
Voluntário, desde que isso não seja reflexo de inegável desídia do
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

Contribuinte, inovação jurídica, ou que se trate de acervo essencial à
instrução do PAF ab initio. Nenhum desses aspectos macula o presente
caso, ao qual ainda se acrescenta o aspecto do Recorrente ter juntado
suas provas após saber o motivo do indeferimento de seu pedido
(ausência de lastro documental). Portanto, tais fatos corroboram a
intelecção jurisprudencial adotada por este Colegiado Administrativo,
calcada na verdade material.”
Neste caso, fica patente a desídia do contribuinte, que foi instado a juntar os
documentos ainda durante o procedimento de fiscalização e, em sede de Manifestação de
Inconformidade, não trouxe qualquer prova para apreciação do colegiado de primeira instância.
Ademais, em se tratando de documento solicitado durante a fiscalização, deveria ser juntado ao
Processo Administrativo Fiscal ainda em seu início.
Desta forma, por mais que este Conselheiro seja adepto a uma aplicação ampla do
Princípio da Verdade Material, no caso ora em litígio, entendo que a preclusão restou patente e,
sendo o Decreto no 70.235/72 de observância obrigatória, não tomo conhecimento das provas
apresentadas em Recurso Voluntário e, portanto, indefiro a solicitação de diligência.
Aceitar as provas juntadas somente nesse momento, em Recurso Voluntário,
corresponderia a reiniciar a fiscalização já encerrada, apreciando novos fatos/documentos
processuais, correndo inclusive grave risco de se suprimir o colegiado de primeira instância na
apreciação do direito alegado. Não é o previsto no Decreto no 70.235/72, não é a decorrência do
Princípio da Verdade Material.
Por fim, necessário trazer aos autos a existência de julgamentos relativos a outros
períodos do mesmo procedimento fiscal2. Apesar de não existir discussão quanto à juntada de
provas somente em segunda instância, é ressaltada a ausência de comprovação do direito
creditório.
Pelo exposto, VOTO por rejeitar o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Voto Vencedor
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Redatora designada
Na sessão de julgamento, entendi pela necessidade de conversão do julgamento do
recurso em diligência para que os documentos apresentados pela recorrente pudessem ser
analisados pela fiscalização, no que fui acompanhada por outros membros do Colegiado.
Em que pesem as considerações do Ilustre Conselheiro Relator, entendo a questão
de maneira diversa.

2 Acórdão Paradigma no 3301-007.344.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

Não se discorda que o momento adequado para a apresentação das provas
documentais das alegações da interessada deduzidas na impugnação ou na manifestação de
inconformidade é na interposição de tais defesas administrativas, em conformidade com o
disposto no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e no §4o desse dispositivo, o qual traz
também três exceções à aplicação dessa regra (alíneas “a”, “b” e “c”), nestes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em breve resumo, no presente caso concreto, podemos dizer que:
i) a autoridade administrativa, mediante despacho decisório, não reconheceu o
direito creditório pleiteado em face da ausência da apresentação das provas requeridas no curso
do procedimento fiscal;
ii) a DRJ não acatou a pretensão de mérito da manifestante tendo em vista o não
cumprimento de seu encargo de apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito
invocado na manifestação de inconformidade; e
iii) em contraposição à decisão da DRJ, a recorrente apresentou novos
documentos que comprovariam, em tese, o direito creditório alegado e pediu a conversão do
julgamento do recurso em diligência.
Como se vê, o fundamento principal da DRJ para não acatar o argumento de
mérito da interessada foi a falta de apresentação de provas juntamente com a defesa por ela
interposta junto àquela instância, de forma que a juntada posterior desses elementos aos autos
com o recurso voluntário, destina-se, justamente, “a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos”, ou seja, o caso concreto enquadra-se na exceção à regra da preclusão prevista
na alínea “c” do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.906771/2016-18

Em sentido contrário a esse entendimento, poder-se-ia dizer que não se trataria de
“fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, eis que a ausência de provas já ocorria no
curso do procedimento fiscal, conforme consignado no relatório que fundamentou o despacho
decisório. Ocorre que as provas referidas no despacho decisório diziam respeito às intimações
não atendidas pela interessada no procedimento fiscal, enquanto as provas referidas pela DRJ
ainda poderiam ser apresentadas posteriormente ao despacho decisório em contraposição a este.
Trata-se de situações diversas em matéria processual, embora as provas possam, no caso
específico, ser materialmente as mesmas, eis que comprobatórias do direito creditório pleiteado.
Além disso, no presente caso concreto, o afastamento da preclusão prevista no §4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72 encontra fundamento na aplicação do devido processo legal
em seu aspecto substancial ou material (substantive due process). Ora, se o que obsta o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo interessado é a falta de provas, o ponto
fundamental para a análise de mérito no recurso voluntário é o conhecimento, pelo Colegiado do
CARF, das provas nele acostadas. Pensar em sentido diverso representaria a supressão do direito
de recorrer do interessado em sentido substancial.
Nessa esteira, também em referência ao princípio da verdade material, e com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para
comprovar o direito creditório alegado e, caso entenda necessário, intime-a a apresentar
esclarecimentos ou documentos adicionais.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação da documentação juntada
aos autos e sua habilidade para comprovar a legitimidade e regularidade do direito creditório
pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital